Tribunal: TJBA
Processo: 8001486-58.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001486-58.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: DANIEL EUILSON BROTAS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA ARAUJO BASTOS, RITA GUERREIRO PIRES, ABRAAO CARVALHO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação de indenização por cobrança indevida c/c reparação por danos morais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 117.592,16 e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de débito por recuperação de consumo promovida pela concessionária diante da ausência de provas da irregularidade; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, devendo demonstrar a regularidade do procedimento de cobrança e a ocorrência da irregularidade que justificaria a recuperação de consumo.

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige, como condição para validação da cobrança, a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com entrega de cópia ao consumidor, bem como a observância de procedimentos técnicos e comunicacionais indispensáveis, os quais não foram observados pela COELBA.

5. A concessionária não juntou aos autos o TOI ou qualquer outro elemento técnico idôneo que demonstrasse a existência da irregularidade no medidor, tampouco comprovou a ciência do consumidor quanto à vistoria, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A interrupção do fornecimento de energia em razão de débito pretérito, especialmente controvertido judicialmente, viola a jurisprudência do STJ e as normas da ANEEL, afrontando o princípio da continuidade do serviço público essencial.

7. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, aliada à cobrança de valores expressivos, configura dano moral in re ipsa, por representar abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica.

8. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001486-58.2022.8.05.0110
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada DANIEL EUILSON BROTAS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.